Tribunal: TJDFT
Processo: 0746680-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO. ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que, entre os meses de novembro de 2019 e outubro de 2022 foram pagas parcelas a título de Licença Prêmio convertida em pecúnia e que o termo inicial da prescrição deve considerar a última parcela paga. Aduz que, de acordo com esse entendimento, o crédito não estaria prescrito. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Custas Recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para ações que visam a complementação de valores de licença-prêmio convertida em pecúnia, especialmente quando o pagamento é realizado de forma parcelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente recebeu do Distrito Federal o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, cujos valores foram parcelados, iniciando em novembro de 2019 e concluindo em outubro de 2022. A servidora alega que houve um erro no cálculo desse montante, pois determinadas rubricas, como abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, não foram incluídas ou foram incorretamente consideradas na base de cálculo. A recorrente afirma que a totalidade do erro só pôde ser verificada após a quitação integral dos pagamentos parcelados.
5. Cumpre destacar que o artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
6. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento da violação ou da lesão ao seu direito, nascendo para este o direito de ação, e não quando de fato a lesão ocorreu. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS.
7. Na hipótese dos autos, com o pagamento da primeira parcela da conversão em pecúnia, em novembro de 2019 (início do recebimento a menor), é que surgiu para a recorrente a pretensão de cobrança do valor integral, com atualização, pois ela tinha acesso aos cálculos realizados pela Administração Pública para apuração do débito e poderia, assim, contraditá-los, bem como verificar a omissão das rubricas no cálculo (ID’s 79546909, 79546912) em cotejo com a sua última remuneração. Tendo permanecido inerte e deixando para propor a ação somente em maio de 2025, resta configurada a prescrição. Acórdãos 2066939, 2053989, 1999921, 2029541, 1951116, 1993890, 2053045, 1941101 e 2023880.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.04.2018; TJDFT, Acórdão n. 2066939, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 12.11.2025; Acórdão n. 2053989, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 08.10.2025; Acórdão n. 1999921, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 19.05.2025; Acórdão n. 2029541, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 07.08.2025; Acórdão n. 1951116, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024; Acórdão n. 1993890, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 02.05.2025; Acórdão n. 2053045, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2025; Acórdão n. 1941101, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024; Acórdão n. 2023880, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.07.2025.